Tribunal: TJDFT
Processo: 0737078-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0737078-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COPEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno de decisão que não conheceu o recurso interposto contra despacho. A parte agravante interpôs agravo interno (ID 64866335) e as contrarrazões foram apresentadas (ID 66084439). Os patronos da empresa agravante renunciaram ao mandato no decurso do prazo recursal da decisão (ID 67643769), de modo que a parte foi pessoalmente intimada para regularizar a representação processual (ID 69816382, 67643769), sob pena de não conhecimento do recurso. A diligência foi cumprida (ID 67643769), mas a parte deixou transcorrer o prazo em branco (ID 71000295). É o relatório. Decido. Consoante os art. 932, III, e 1.011, I, ambos do CPC, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. O art. 76, § 2o, I, do CPC determina o não conhecimento do recurso caso o recorrente descumpra a determinação para sanar o vício referente à regularidade processual. Intimada para regularizar a representação processual, a agravante permaneceu inerte, de modo que o vício não foi sanado no prazo concedido. Assim, o recurso interposto é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, com fundamento no art. 76, § 2o, I, c/c art. 932, III, ambos do CPC. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator